Tribunal: TJSP
Processo: 1007234-34.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reintegração de posse. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a oposição de embargos. Pretensão à rediscussão de questões já decididas. Propósito meramente infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.